Tribunal: TJPA
Processo: 0808706-39.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808706-39.2023.8.14.0301

APELANTE: EVERSON DE AVIZ LOPES, BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., EVERSON DE AVIZ LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível nº: 0808706-39.2023.8.14.0301

Apelante/ Apelado: Banco Itaucard S.A.

Advogado: Nelson Monteiro de Carvalho Neto

Apelante/ Apelado: Everson de Aviz Lopes

Advogado: Renato Príncipe Stevanin

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

_________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. TARIFAS E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. VENDA CASAD DE SEGURO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É PROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO CONSUMIDOR É DESPROVIDO.

I - Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário, reconhecendo abusividade na taxa de juros aplicada e condenando o banco à devolução em dobro das diferenças pagas.
II - A instituição financeira apelante defendeu a legalidade da taxa de juros aplicada, argumentando que estava em conformidade com a média de mercado e dentro dos limites legais, afastando a caracterização de abusividade.
III - Verifica-se que a taxa de juros pactuada, de 1,66% ao mês, e o patamar alcançado com o CET (custo efetivo total) não ultrapassa o limite de uma vez e meia a média de mercado, critério utilizado pelo STJ para caracterizar a abusividade, sendo considerada válida.
IV - No que concerne às tarifas e ao seguro de proteção financeira, constata-se que as cobranças estavam devidamente informadas e contratadas, não havendo indícios de venda casada ou prática abusiva.
V - Recurso do Banco Itaucard S.A. provido para reformar a sentença, reconhecendo a validade das taxas de juros, tarifas e seguro, e negando provimento à apelação adesiva do consumidor.

RELATÓRIO

Apelação Cível nº: 0808706-39.2023.8.14.0301

Apelante/ Apelado: Banco Itaucard S.A.

Advogado: Nelson Monteiro de Carvalho Neto

Apelante/ Apelado: Everson de Aviz Lopes

Advogado: Renato Príncipe Stevanin

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

_________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EVERSON DE AVIZ LOPES
, em face de sentença do Juízo da
15ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada pelo mesmo apelante contra
BANCO ITAÚCARD S.A.

Na inicial, a parte autora alegou que celebrou contrato de financiamento bancário com a requerida para pagamento em 60 parcelas de R$ 1.362,28, com a taxa de juros mensais estabelecida em 1,66%. Alega, entretanto, que o banco requerido aplicou a taxa de 1,96% ao mês, em desacordo com o pactuado. Pleiteou a declaração de abusividade das tarifas cobradas e a devolução em dobro dos valores pagos a maior, bem como a repetição do indébito.

A sentença proferida julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo a abusividade na taxa de juros efetivamente aplicada e reduzindo-a para o valor contratado de 1,66% ao mês. Ademais, o banco foi condenado a restituir em dobro as diferenças pagas pelo consumidor, conforme apurado em sede de liquidação. Por outro lado, a sentença julgou improcedentes os pedidos de devolução das tarifas de registro de contrato e avaliação, bem como o pedido de devolução dos valores pagos a título de seguro, afastando a configuração de venda casada.

BANCO ITAUCARD S.A., inconformado com a sentença, interpôs apelação, argumentando que a decisão de primeiro grau foi equivocada ao considerar abusiva a taxa de juros aplicada no contrato de financiamento. O banco apelante defendeu que a taxa de juros aplicada, de 1,68% ao mês, foi calculada de acordo com a média de mercado e dentro dos limites legais, não caracterizando, portanto, abusividade. sustentou que o autor foi devidamente informado sobre as condições do contrato antes de sua celebração e que não houve qualquer vício de consentimento ou imposição por parte da instituição financeira. Reforçou que a contratação ocorreu dentro dos princípios da legalidade e da boa-fé, e que a sentença violou o princípio da pacta sunt servanda.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs apelação adesiva, sustentando, entre outros pontos, a ausência dos princípios da boa-fé e da transparência por parte do banco, alegando que houve obscuridade e falta de clareza na contratação, prejudicando o consumidor. Defendeu também a antijuridicidade na cobrança do seguro de proteção financeira, reiterando a tese de venda casada.

O Banco Itaucard S.A. apresentou contrarrazões à apelação, refutando os argumentos do apelante e pleiteando a manutenção da sentença nos termos em que foi proferida. A parte apelada destacou a regularidade dos encargos contratuais e das tarifas cobradas, e defendeu a inexistência de abusividade ou de qualquer prática ilícita em relação ao contrato firmado.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ____________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

Apelação Cível nº: 0808706-39.2023.8.14.0301

Apelante/ Apelado: Banco Itaucard S.A.

Advogado: Nelson Monteiro de Carvalho Neto

Apelante/ Apelado: Everson de Aviz Lopes

Advogado: Renato Príncipe Stevanin

Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura

_________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso de apelação interposto pelo Banco Itaucard S.A., considerando que estão presentes os requisitos de admissibilidade, bem como da apelação adesiva interposta por Everson de Aviz Lopes.

A matéria em discussão envolve a análise da legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicados em contratos bancários, da cobrança de tarifas e seguros, além de outras questões contratuais suscitadas pelos apelantes.

Inicialmente, é importante destacar que os juros remuneratórios cobrados pelo Banco Itaucard S.A. estão em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desde o julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento de que os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, não havendo necessidade de limitação aos 12% anuais anteriormente fixados pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura).

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Ademais, no presente caso, a taxa de juros pactuada no contrato é de 1,66% ao mês, o que equivale a 21,84% ao ano. Esta taxa, embora superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período de 1,40% ao mês (18,13% ao ano), não ultrapassa o limite de "uma vez e meia" a média de mercado, critério utilizado pelo STJ para caracterizar a abusividade. Portanto, não se configura, neste caso, a abusividade na taxa de juros aplicada, conforme se verifica no julgado:

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596). São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS)
.

O apelante sustenta, ainda, a inaplicabilidade do sistema utilizado para o cálculo das prestações devidas, argumentando que o método apresentado no cálculo do autor não é adequado para operações de financiamento bancário, uma vez que leva a distorções que favorecem o devedor, resultando em prestações menores do que as necessárias para a liquidação do empréstimo.

Fato é que a capitalização de juros deve integrar o cálculo do valor das parcelas, visto que esta considera em sua fórmula de cálculo, o fator exponencial da taxa de juros em função do tempo (1+i)n. Em outras palavras, os juros da segunda parcela contêm os juros da primeira e assim sucessivamente até a última parcela.

Além disso, verifica-se que o contrato engloba o denominado Custo Efetivo Total (CET) que se traduz na aplicação dos juros pactuados, levando em consideração o valor do crédito concedido, o número de parcelas e a data do pagamento, incluindo tributos, tarifas, pagamentos a terceiros (se houver) e seguro, se for contratado. Contudo, tais percentuais não significam abusividade , desde que não superem uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO - INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGALIDADE. 1- O CET- Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc. 2- Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET não se há de falar em abusividade do ato. 3- Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada quando ela for superior a uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. 4- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ, 2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 24.9.2012).

(TJ-MG - AC: 10000211040944001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

Portanto, verifica-se que a taxa de juros foi livremente anuída pelo consumidor, de modo que estava ciente do ônus contratado. Ademais, os contratos de adesão são lícitos eis que previstos no art. 423 do Código Civil. O que não podem conter são cláusulas ambíguas, contraditórias, ou abusivas, mas estas o contrato objeto da lide não contém.

No que concerne às tarifas e seguros cobrados, o Banco Itaucard S.A. demonstrou que todas as cobranças estavam expressamente previstas no contrato e foram devidamente informadas ao consumidor no momento da contratação, em estrita observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de transparência.

Quanto ao seguro de proteção financeira, a contratação foi facultativa e realizada por livre escolha do consumidor, conforme consta nos autos, não havendo qualquer indício de venda casada. A parte autora teve plena ciência das condições e optou voluntariamente pela adesão ao seguro, conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade.

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. A contratação do seguro proteção financeira (seguro prestamista) não configura venda casada quando formalizados contratos distintos, evidenciado que ao contratante foi dada a faculdade de transacionar ou não tal apólice, optando por não contratá-la caso a entenda desvantajosa, consoante se depreende do julgamento do REsp. nº 1.639.259/SP. 2. Em razão do provimento da Apelação, invertem-se os ônus sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA."
(TJ-GO 52942674620218090093, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023).

Por fim, em relação à cobrança pelo registro do contrato no DETRAN, cumpre ressaltar que tal encargo é legal e está previsto no artigo 1.361, §1º do Código Civil, que determina a obrigatoriedade do registro do contrato de alienação fiduciária, não havendo, portanto, qualquer irregularidade. Assim como a tarifa de avaliação do bem, a qual não se trata de nenhuma ilegalidade, desde que o serviço tenha sido prestado, conforme consolidado na jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - REVISÃO DE CONTRATO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM.
É valida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle da onerosidade excessiva. (REsp 1578553 / SP).
V .V. A tarifa de avaliação do bem só é vedada caso se demonstre a abusividade em relação à taxa média de mercado, bem como o desequilíbrio contratual, porquanto o ordenamento jurídico pátrio permite a contraprestação pelos serviços prestados. Conforme decidido pelo colendo STJ, no julgamento do Tema 958, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto.

(TJ-MG - AC: 10000190540849002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco Itaucard S.A., para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a validade das taxas de juros aplicadas, das tarifas e seguros cobrados, e da legalidade do registro do contrato. Nego provimento à apelação adesiva interposta pelo consumidor, mantendo a validade das cobranças discutidas.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 29/09/2025